Tribunal: STF
Processo: Pet 14394
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Petição apresentada por SIMONE APARECIDA JANNUZZI CUNHA com pedido de revogação do efeito suspensivo concedido na origem ao recurso extraordinário interposto nos autos do processo nº 0001425-64.2020.8.19.0064, que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Alega, em síntese, que o Tribunal de origem “reconheceu seu direito ao reajuste do vencimento-base para adequá-lo ao Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal 11.738/2008, com os devidos reflexos nas classes e níveis da carreira conforme o interstício de 12% previsto na Lei Estadual 5.539/2009 (doc. j.). Além disso, o acórdão recorrido concedeu tutela provisória (antecipação de tutela recursal) para implementação imediata desse reajuste” (Doc. 1, fl. 2).



    Relata que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO interpôs recurso extraordinário contra o referido acórdão, ao qual a “ 3ª Vice-Presidência do TJRJ – no exercício do juízo de admissibilidade – atribuiu efeito suspensivo” (Doc. 1, fl. 2).



    Afirma que “a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente medida decorre de duas razões complementares: (i) o objeto é a sustação de efeito suspensivo concedido em recurso extraordinário que versa matéria constitucional de competência desta Corte; e (ii) já houve a provocação da jurisdição do STF por meio da interposição do RE (ainda pendente de juízo de admissibilidade no TJRJ), estando em jogo a preservação da autoridade e eficácia da decisão final a ser proferida por este Tribunal” (Doc. 1, fl. 3).



    Também sustenta a existência de verossimilhança do direito, de perigo na demora e a reversibilidade da medida, além da necessidade de restabelecimento da tutela antecipada recursal (Doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    Não há previsão constitucional, nem legal, nem regimental de impugnação ou recurso dirigido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de revogação da decisão que, com base no inciso III do § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, concedeu o efeito suspensivo ao recurso extraordinário no juízo de origem.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em ação cautelar. 2. Pedido de revogação de decisão que concedeu efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não submetido a juízo de admissibilidade. Incompetência do STF para apreciar o pedido. 3. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (AC 3607 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-12-2014)



    No mesmo sentido, em caso rigorosamente igual, a decisão monocrática do Ilustre Min. ANDRÉ MENDONÇA na Pet 14404 (DJ de 9/9/2025), em que S. Exa. registrou o seguinte: “ É incabível petição ao STF para infirmar decisão monocrática da vice-presidência de tribunal local que concede efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não admitido. A impugnação de decisão monocrática em Tribunal de origem deve ser feita mediante agravo interno, conforme o art. 1.021 do CPC.”



    Por fim, acrescente-se que pedidos idênticos foram distribuídos a vários Ministros desta SUPREMA CORTE, restando todos indeferidos (Pet 14414, Min. LUIZ FUX, DJ de 9/9/2025; Pet 14390, Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/9/2025; Pet 14418, Min. GILMAR MENDES, DJ de 5/9/2025; Pet 14452, Min. DIAS TOFFOLI, DJ de 10/9/2025; Pet 14412, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 8/9/2025; Pet 14413, Min. NUNES MARQUES, DJ de 4/9/2025).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente PETIÇÃO. Arquive-se imediatamente.



    Após, publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente